Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. TEMA No 1.153 DO STF. SOBRESTAMENTO. INCABÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. IPVA. LEI DISTRITAL No 7.431/1985. DECRETO No 34.024/2012. TEMA No 708 DO STF. INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INTEGRAL PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AFASTADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo, evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso.
2. O Tema n. 1.153 da Repercussão Geral tem como leading case o RE 1.355.870, em que se discute, [à] luz dos artigos 146, III, “a”, e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda, a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado. 2.1. A despeito de ter sido reconhecida a Repercussão Geral em julho/2022, em momento algum a Suprema Corte determinou o sobrestamento dos feitos em curso que versem sobre o tema. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
3. A instituição do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor, pertence aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do artigo 155, inciso III, da Constituição Federal. 3.1. Considerando que não existe regulamentação geral através de Lei Complementar Federal, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n. 7.431/1985 e o Decreto n. 34.024/2012 para tratar acerca do tema no âmbito distrital.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 1.016.605/MG (Tema n. 708), firmou a seguinte tese: [a] Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 4.1. O RE n. 1.016.605/MG, diversamente da hipótese em análise, retrata caso de guerra fiscal, razão pela qual deve ser afastada a aplicação do entendimento firmado. Distinguishing.
5. Uma vez que as legislações que tratam acerca do IPVA, tanto no Distrito Federal – local de licenciamento dos veículos (Lei Distrital n. 7.431/1985 e Decreto n. 34.024/2012), quanto no Estado de São Paulo – local de domicílio da instituição financeira (Lei n. 13.296/2008) não deixam dúvidas de que cabe ao ente distrital efetuar a cobrança do IPVA incidente sobre os veículos aqui licenciados, mesmo em face de objeto de arrendamento mercantil e de propriedade de instituição financeira domiciliada em estado diverso, afasta-se a alegação de ilegitimidade ativa do Distrito Federal.
6. Acerca da responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente sobre veículos automotores, a Lei Distrital n. 7.431/1985 e o Decreto n. 34.024/2012 determinam que o proprietário de veículo de qualquer espécie que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA (artigo 1o, §8o, inciso III da Lei Distrital n. 7.431/1985 e artigo 8o, inciso III, do Decreto n. 34.024/2012). 6.1. Deixando a instituição arrendadora de cumprir com sua responsabilidade de comunicar o órgão competente sobre a transferência de propriedade dos bens, é certo que esta se caracteriza como responsável solidária pelo pagamento dos débitos de IPVA referentes aos automóveis.
7. Não havendo nos autos qualquer prova capaz de comprovar de maneira indiscutível que os valores cobrados pelo ente distrital foram integralmente pagos, não há que se cogitar a extinção da Execução Fiscal.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.